Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DO AUTOR. RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. Na hipótese, foi contratado empréstimo com o banco em nome do autor, mediante fraude, haja vista que sequer possui relacionamento com a instituição financeira e, em seguida, o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes, o que se afigura suficiente para a configuração do dano moral in re ipsa.
4. O quantum fixado a título de danos morais deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se suficiente e em sintonia com a jurisprudência do Tribunal a fixação da compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, do que se apurou, embora não tenha havido danos mais extensos ao autor, certo é que seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato firmado por terceiro, mediante fraude, valendo-se de seus dados, a denotar falha na segurança debitada ao banco, hipótese que se configura como fortuito interno cuja consequência é a responsabilidade da instituição financeira.
6. Ainda que os autos revelem ter sido curto tempo de negativação, mas também considerado que acionado administrativamente o banco não cuidou de aplacar o ato ilícito em curso, tem-se que a hipótese não reclama redução ou majoração do quantum fixado, adequado aos contornos da lide.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.